Tribunal: STF
Processo: Rcl 10169
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-06-11
Data de publicação: 2014-06-11

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. SÚMULA 331, IV, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DA ADC 16/DF. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.



    I – Não há razão, e nem poderia, o TST submeter o incidente de inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, uma vez que a decisão proferida pelo STF possui efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário. Deve, então, a Corte Trabalhista proferir novo julgamento observando a decisão desta Corte na ADC 16/DF.



    II – Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem, contudo, emprestar-lhes efeito modificativo.